Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704489-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO MASTER S/A EMBARGADO: EVELINE RONZANI DE JESUS 60044362080, KOVR PREVIDENCIA S.A., ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE LOUREIRO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator